Tribunal: TJDFT
Processo: 0036304-16.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito documentos atualizados que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, tais como contracheque, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento da gratuidade. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito